Tribunal: TJES
Processo: 0000019-58.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-58.2022.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. BALIZAS “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS” DEVIDAMENTE NEGATIVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas, e emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de restituição.
2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos o reconheceu, como autor do delito.
3. Não prospera o pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, uma vez que as balizas “circunstâncias” e “consequências” foram corretamente negativadas, tendo o magistrado exasperado a pena, aplicando fração inferior a 1/8, a cada uma delas, de modo mais benéfico ao réu, não havendo reparos a serem feito na sentença atacada.
4. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000019-58.2022.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO VIEIRA, ROSILENE DA VITORIA VIEIRA
APELADO: JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO - ES5865-A (AD)
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO - ES5865-A (AD)

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
, interposto por
FERNANDO VIEIRA
,
contra a r. sentença (fls. 165/168), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão-ES, que julgou procedente a denúncia, o condenando pelo crime de
roubo majorado, pelo concurso de pessoas, e emprego de arma branca
(art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CP), às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Em suas razões, a defesa pretende
a absolvição
do apelante, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base, no mínimo legal

(Id. 7931374).

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia
que, no dia 09/01/2021, em via Pública, nas proximidades do “Morro do Cônsul”, Timbuí – Fundão/ES, a vítima JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA, taxista, durante uma corrida de Ibiraçu a Fundão, foi surpreendida pela ação dos denunciados FERNANDO VIEIRA e ROSILENE DA VITORIA VIEIRA, passageiros, que munidos de 02 (duas) armas brancas (facas), anunciaram o assalto e subtraíram 01 aparelho celular, marca/modelo Samsung J7, 01 (um) aparelho celular, marca Positivo, e a quantia, aproximada, de R$ 600,00 (seiscentos reais), empreendendo fuga, em direção a uma região de vegetação.

Descreve ainda a peça acusatória, que o ofendido pediu ajuda aos moradores da localidade, e acionaram a polícia militar, que logrou êxito em deter os acusados, em um ponto de ônibus, na BR-101, ainda na posse dos bens subtraídos.

No que se refere ao
pedido absolutório
, observo que
a materialidade
delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 22/26), auto de apreensão (fls. 19/20) e auto de restituição (fls. 21).

Quanto
a
autoria
, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima JOSÉ RAIMUNDO, em juízo (mídia de fls. 150), onde relatou, com detalhes, a dinâmica dos fatos e como foi ameaçado, pelos denunciados, que, utilizando facas, exigiram a entrega dos seus pertences, tudo em consonância com as declarações, prestadas na esfera policial (fls. 13).

A vítima ainda relatou, que reconheceu os réus, como sendo os autores do fato delituoso, bem como os seus objetos recuperados.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, onde descreve a dinâmica dos fatos e confirma, em Juízo, que reconheceu o réu, como o autor do crime. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Além disso, tenho que as provas da autoria delitiva foram robustecidas pelo depoimento do policial militar, MARCIO LUIZ MAGESKI, que atuou na prisão dos acusados, além da própria confissão da corrré, ROSILENE, irmã e comparsa do apelante, que, em interrogatório de fls. 150, confessou que ambos praticaram o crime, estando cada um com uma faca.

Por fim, pretende a defesa,
a fixação da pena-base, no mínimo legal
.

No entanto, tenho que o Magistrado, corretamente exasperou a pena-base, para 05 (cinco) anos de reclusão, já que considerou desfavoráveis, de forma idônea, os vetores “circunstâncias” e “consequências” do crime.

Assim, considerando a negativação de 02 (duas) balizas, tenho que o aumento da pena-base, em 1 (um) ano, foi favorável ao apelante, sendo aplicado fração inferior a 1/8 (um oitavo), a cada uma delas, não merecendo qualquer reparo a sentença atacada.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 7994767),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.